Tribunal: TJDFT
Processo: 0733616-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733616-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO APARECIDO BLASK REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO PAULO APARECIDO BLASK aviou petição de próprio punho com pedido de revisão criminal. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado pugna pela revisão criminal do processo n.o 1500373-30.2021.8.26.0160, proveniente da 2a Vara Criminal da Comarca de Descalvado/SP, no qual foi condenado à pena de 35 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado. A Defesa alega a incompetência deste Tribunal de Justiça para julgamento do feito. Por fim, assevera que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 50739866). É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, esta Corte de Justiça não detém competência para análise de pedido revisional de condenação proveniente da comarca paulista. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023 15:09:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator